Tribunal: STF
Processo: HC 248309
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus nº 941.205/PR (e-doc. 11, p. 86-91).



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em 10/11/2023, pela suposta prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, incs. II e IV c/ art. 14, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado) (e-doc. 13). 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (e-doc. 11, p. 19-28).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no Superior Tribunal de Justiça, não tendo a Ministra Relatora dele conhecido (e-doc. 11, p. 31-34). Em seguida, a defesa interpôs agravo regimental, resultando no ato ora apontado como coator.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta estarem ausentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva. Afirma que a decretação da prisão não foi amparada por fatos concretos e contemporâneos que justificassem a necessidade da medida. Salienta que o acusado encontra-se recluso há quase um ano. Argumenta que a mera reincidência, por si só, não autoriza a imposição da prisão preventiva. Pondera que o paciente é pai de três menores. Diz ser suficiente a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, busca a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assinalar a ausência de flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão de ofício da ordem. Assentou ser idônea fundamentação amparada “na gravidade em concreto do suposto fato criminoso - tentativa de homicídio motivada por desavenças no ambiente de trabalho (e-STJ fl. 811), além do fato de o paciente possuir antecedentes criminais”. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator